Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Legitimidade da prisão preventiva ante a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, refletindo a necessidade de resposta imediata à sociedade diante de delito hediondo e a importância de proteger a integridade física do acusado e da vítima menor de idade.
2. A denúncia, sustentada por robustos indícios de autoria e materialidade, expõe a prática reiterada e protraída no tempo do delito de estupro de vulnerável, configurando o fumus comissi delicti e demonstrando a inaptidão do paciente para o convívio social.
3. Os atos libidinosos, descritos com detalhes nas múltiplas acusações ao longo de quatro anos, evidenciam a reiteração delitiva e a gravidade dos fatos, sublinhando a periculosidade do agente e o fundado receio de continuidade das práticas criminosas.
4. Inadequação de medidas cautelares alternativas diante do risco de novação delitiva, ressaltando que condições pessoais favoráveis do agente não elidem a necessidade da custódia preventiva, nem configuram violação ao princípio da presunção de inocência.
5. A contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva se verifica não pelo intervalo temporal entre os fatos e a segregação, mas pela persistência dos requisitos da prisão à época de sua decretação e pela gravidade concreta do delito.
6. Prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública, dada a probabilidade de reiteração delitiva, justificada pela natureza dos atos perpetrados contra vítima vulnerável em contexto de violência doméstica e familiar.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.